Tribunal: TJSP
Processo: 2269554-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Decisão do magistrado singular que revogou os benefícios da assistência judiciária concedido ao réu/agravante e aplicou a multa nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC em favor da Fazenda Estadual. Insurgência. Agravante que não comprovou a condição de miserabilidade. Documentos acostados aos autos que não indicam

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos por acidente de trânsito. Decisão do magistrado singular que revogou os benefícios da assistência judiciária concedido ao réu/agravante e aplicou a multa nos termos do art. 100, parágrafo único do CPC em favor da Fazenda Estadual. Insurgência. Agravante que não comprovou a condição de miserabilidade. Documentos acostados aos autos que não indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Impossibilidade da concessão uma vez não comprovada a ausência de recursos. Exclusão da multa correspondente ao décuplo do valor das custas: possibilidade, mantendo-se, no mais, o que restou decidido. Decisão parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269554-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
RICARDO BRAGA, é agravado RODRIGO REIS CARNEVALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269554-09.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA : PIRACICABA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ: DR. MARCOS DOUGLAS VELOSO BALBINO DA SILVA
AGRAVANTE: RICARDO BRAGA
AGRAVADO : RODRIGO REIS CARNEVALLI
VOTO 29.301
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos por
acidente de trânsito. Decisão do magistrado singular que
revogou os benefícios da assistência judiciária concedido
ao réu/agravante e aplicou a multa nos termos do art. 100,
parágrafo único do CPC em favor da Fazenda Estadual.
Insurgência. Agravante que não comprovou a condição de
miserabilidade. Documentos acostados aos autos que não
indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada.
Impossibilidade da concessão uma vez não comprovada a
ausência de recursos. Exclusão da multa correspondente
ao décuplo do valor das custas: possibilidade, mantendo-
se, no mais, o que restou decidido. Decisão parcialmente
reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Ricardo Braga, tirado contra a r. decisão de fls. 248/249 - dos
originais - que, em autos de ação de reparação de danos por
acidente de trânsito, dentre outras deliberações, revogou os
benefícios da assistência judiciária concedido ao réu/agravante,
vez que “o autor demonstrou que a ré possuiu vencimentos muito
superiores à média da população (fls. 211) e que ambos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269554-09.2020.8.26.0000 -Voto no
3
requeridos possuem empresa com capital social de 200 mil reais
(fls. 212), o que cai por terra a alegação”.
Argumenta que “o Código de Processo Civil
presume verdadeira a alegação de insuficiência, ou seja, embora
o juízo a quo informe dúvidas, deveria prevalecer a declaração do
Agravante, que se encontra corroborada com toda a
documentação nos autos” (fl. 6).
Requer a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, a final, o seu provimento “para reformar a decisão
atacada e determinar a concessão da gratuidade jurídica ao
Agravante”, ou que “seja retirada aplicação de multa, tendo em
vista, não ter omitido qualquer fato ao juízo “a quo” (fl. 6).
É o relatório do necessário.
O despacho de minha relatoria determinou o
processamento do recurso, sendo desnecessárias informações.
Assiste parcial razão ao agravante.

Ao contrário do que sustenta o agravante, existem
circunstâncias onde, para a concessão da gratuidade, não basta
a simples declaração de pobreza quando a realidade dos fatos, e
os elementos documentais constantes dos autos, não confirmem
aquilo que foi declarado, revelando a solvabilidade e a higidez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269554-09.2020.8.26.0000 -Voto no
4
financeira da parte.
No presente caso, a parte não pode, por simples
oportunismo, pretender a concessão de assistência judiciária sem
ao menos dizer o motivo do pedido, ou como simplesmente disse
que não está em condições de pagar as custas e despesas
processuais sem prejuízo à própria manutenção.
De acordo com os documentos juntados, como se vê
na Declaração de Ajuste Anual - exercício de 2020, o agravante
declarou ser empresário e possuidor de 51% do capital social da
empresa Usibraga Manutenção em Geral Ltda - no importe de
R$102.000,00. Consta ainda, na citada declaração, ser possuidor
de dois veículos.
Assim, os documentos juntados aos autos não
atestam a alegada necessidade, e o agravante não pode ser
considerado pobre na acepção jurídica do termo.
A Carta Magna só permite a assistência aos
necessitados pelo Estado e seu acesso à Justiça, desde que
comprovem a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF),
razão pela qual inconsistente a alegação dele agravante de estar
sem condições de suportar com o pagamento das custas
processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269554-09.2020.8.26.0000 -Voto no
5
benefício, mediante mera afirmação de miserabilidade (art. 99,
§3o do NCPC), não se impõe que o pedido de assistência
judiciária seja obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado
indeferir o benefício caso tenha fundadas razões para fazê-lo (art.
99, §2o do NCPC).
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza
extrema ou estado de penúria para a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, o fato é que, no presente caso, não foi
comprovada ausência de recursos para suportar os encargos da
lide.

Já decidiu esta Câmara em caso análogo:
"Nesse andar, tem-se que, tal como restou decidido
pelo juízo "a quo", a requerida, ora agravante, não pode ser tida
como pobre na acepção jurídica do termo, já que aufere renda
anual que lhe permite arcar com as custas do processo, possui
saldo médio bancário considerável e bens móveis e imóveis que
longe estão de caracterizá-la como desprovida. Se tanto não
bastasse, cumpre ressaltar que, conforme os documentos
trazidos aos presentes autos, não há quem dependa da
requerida, ora agravante.
Se de um lado incumbe ao Estado a assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos, de outro tem-se que a ele também incumbe a
fiscalização para que a benesse seja concedida tão somente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269554-09.2020.8.26.0000 -Voto no
6
necessitados, sob pena de prejudicá-los" (Agravo de Instrumento
no 1.077.215-0/9 - Des. Rocha de Souza).
Assim, não há, por ora, elementos suficientes a
fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelo agravante,
razão pela qual a manutenção da r. decisão guerrguerreada é de
rigor, sem prejuízo de poder ser renovado o pedido, caso alterada
a situação presente.
Finalmente, a decisão guerreada merece reparo
apenas com relação à aplicação da multa.
Com a devida vênia do entendimento do d. Juízo “a
quo”, não vislumbro, nos autos, qualquer conduta do agravante
de forma maliciosa, com dolo ou culpa, no intuito de prejudicar a
parte adversa, devendo ser afastada a imposição da multa do
décuplo do valor das custas em favor da Fazenda Estadual, nos
termos do artigo 100 do CPC.
Ante todo o exposto, pelo voto, dou parcial
provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator